Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. PRÓ-DF II. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO CONTRATO ATÉ A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO. INCABÍVEL.
1. “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC). No caso, além de inexistir imposição legal no sentido pretendido, a lide travada está fundada em prejuízos decorrentes de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, celebrado tão somente entre as partes, de modo que a natureza da relação jurídica estampada, mesmo que no bojo do programa PRÓ-DF II, não vindica a inclusão de parte alheia ao ajuste entabulado.
2. O sobrestamento do contrato de concessão do direito real de uso com opção de compra no 270/2010 até a conclusão das obras de infraestrutura no endereço incentivado, isto é, no Polo Juscelino Kubitscheck, determinado na Resolução no 39, de abril de 2018, do COPEP/DF, em consonância com o art. 4o, § 5o, da Lei n.o 3.266/2003, autoriza a paralisação do pagamento da tarifa pela concessionária até o implemento da condição imposta. Disso, contudo, não decorre o direito à devolução das taxas de ocupação adimplidas antes da suspensão contratual, dado que o procedimento legal de sobrestamento não produz efeitos retroativos a autorizar o retorno das partes ao status quo ante.
3. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida.